Tribunal: TJSP
Processo: 9040359-05.2001.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Devolução dos autos para eventual adequação do Acórdão aos temas no 897 (RE no 852.475/SP - "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa)" e 666 (RE no 669.069/MG - "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil – Devolução dos autos para eventual adequação do Acórdão aos temas no 897 (RE no 852.475/SP - "são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa)" e 666 (RE no 669.069/MG - "é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil)" – Condenação que ao afastar a prescrição mediante invocação do artigo 37, §5o da Constituição Federal observou orientação perfilhada pela Egrégia Corte no tema no 897 - Tema 666 da Repercussão Geral que não abrangeu causas referentes a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo, mas apenas atos danosos ao erário que violem exclusivamente normas de Direito Privado. Manutenção do julgado.